Tribunal: TJSP
Processo: 0043645-63.2008.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2018-06-21

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Tema n° 905 do Superior Tribunal de Justiça – Retratação do posicionamento anterior operada de ofício – Mantido o desprovimento do recurso do ente público e o provimento do recurso da autora."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2018.0000462694
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0043645-63.2008.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado SONIA
MARIA CAMILLO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantido o
desprovimento do recurso do ente público e o provimento do recurso da autora, por V.U.",
em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO NOTARANGELI
(Presidente sem voto), CARLOS EDUARDO PACHI E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de junho de 2018.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação no 0043645-63.2008.8.26.0562
2
Comarca: Santos
Juiz de 1a Inst.: José Vitor Teixeira de Freitas
Apte./Apdo.:
SONIA MARIA CAMILLO
Apte./Apdo.:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
“ADEQUAÇÃO Tema n° 905 do Superior Tribunal de Justiça
Retratação do posicionamento anterior operada de ofício
Mantido o desprovimento do recurso do ente público e o
provimento do recurso da autora.”
VOTO 26929
Adotado o relatório de fls. 77/81, esta C. Câmara negou
provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso da autora, para
reconhecer o direito à complementação dos proventos de pensão, mantendo a
decisão de Primeiro Grau, que fixou correção monetária desde a data que o
pagamento deveria ter sido feito e juros de mora de 1% ao mês, da citação.
Com a interposição de recurso extraordinário e especial,
foi sobrestado o feito para que se aguardasse o deslinde da questão referente
ao direito à paridade e integralidade da pensão (Tema n° 396 do STF) e da
aplicabilidade do art. 1o-F, da Lei no 9.497/97 com redação dada pela Lei n°
11.960/09 (Tema 905 do STJ) (fls. 124).
Tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG Tema n° 905, pelo Superior Tribunal de Justiça, DJE de
02/03/2018, retornaram os autos para fins do art. 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil.
RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação no 0043645-63.2008.8.26.0562
3
Primeiramente, consigno que o presente julgado está
adstrito à adequação determinada na decisão de fls. 133/137, com relação ao
decidido no Tema n° 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo eventual
adequação com relação ao Tema n° 396 do Supremo Tribunal Federal ser
oportunamente analisada, após nova determinação da E. Presidência da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal.
Nesta linha, nos termos da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp n° 1.495.146, as condenações judiciais
referentes a servidores públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até
julho de 2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção
monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; b) de
agosto de 2001 a junho de 2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção
monetária pelo IPCA-E; c) a partir de julho de 2009, com a entrada em vigor
da Lei n° 11.960/09, que alterou o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97: juros de mora
pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo
IPCA-E.
Vale ressaltar que, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em
20/09/2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do art. 5o
da Lei n° 11.960/09, também para a fase de conhecimento do processo,
conforme se verifica:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação no 0043645-63.2008.8.26.0562
4
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Assim,
pacificado
o
entendimento
de
que
nas
condenações contra a Fazenda decorrentes de relação jurídica não tributária,
exatamente como ocorre no presente caso, a aplicabilidade dos juros
moratórios se dará segundo os termos acima especificados e a atualização
monetária consoante o IPCA-E.
Portanto, necessária a adequação do julgado, para o fim
de determinar a aplicação dos decidido do Tema n° 905 do STJ, alterando o
posicionamento anteriormente adotado.
Ocorrendo isto, em Juízo de retratação, de ofício,
determino a aplicação dos termos decididos no Tema n° 905 do STJ,
MANTENDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE
PÚBLICO E O PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp